Tribunal: TJDFT
Processo: 0717987-15.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0717987-15.2019.8.07.0020 APELANTE: FABIO DUARTE DE OLIVEIRA, R &amp; R COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP APELADO: R &amp; R COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., FABIO DUARTE DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Apelantes, Fábio Duarte de Oliveira e R &amp; R Comércio de Móveis Ltda – EPP, para que se manifestem, em 5 (cinco) dias, sobre as preliminares arguidas nas contrarrazões Id. 34883135 (ausência de dialeticidade recursal e ilegitimidade passiva da instituição financeira). Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora